Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706310-74.2021.8.07.0001 APELANTE: GRACIOMARIO DE QUEIROZ, WILMA APARECIDA LOBO DE QUEIROZ APELADO: MARCOS VIEIRA MALVAR, ANA CRISTINA PARREIRAS DE ALBUQUERQUE MOSSURUNGA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR